Tribunal: TJES
Processo: 0002801-52.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção passiva
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002801-52.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OZAIR COUTINHO GONCALVES AUER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. VEREADORA. APROPRIAÇÃO DE VENCIMENTOS DE “ASSESSORES
FANTASMAS”
. PRÁTICA CONHECIDA COMO “RACH
A
D
INHA
”. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
I
MPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS PELA PROVA OBTIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL.
DOLO EVIDENCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CÍVEL.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA DA PENA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INCISO III, DO CPP. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, ao julgar parcialmente procedente a denúncia, reconheceu a extinção da punibilidade da apelante quanto ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, CP), em razão da prescrição, e a condenou pelo crime de peculato-apropriação (art. 312,
caput
, CP) à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 175 dias-multa. Na mesma sentença, os demais corréus foram absolvidos por insuficiência de provas. (art. 386, VII, CPP).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público teve como base investigação policial que apurou a existência de um esquema de nomeação de “servidores fantasmas” no gabinete parlamentar da apelante, com posterior apropriação indevida, por ela, de parte ou da totalidade dos salários desses servidores — prática comumente denominada “rachadinha”. Os assessores, embora formalmente nomeados, não exerciam atividades compatíveis com os cargos, não havia controle de ponto ou registro de produtividade, e parte dos salários era desviada diretamente à então vereadora, que detinha inclusive os cartões e senhas bancárias dos assessores. O esquema perdurou por longo período, de forma contínua e sistemática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas ordens de questões em discussão:
Preliminar:
(i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de descrição suficiente dos fatos imputados à apelante.
Mérito:
(ii) definir se há provas válidas e suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de peculato-apropriação; (iii) examinar se a dosimetria da pena está fundamentada nos critérios legais; (iv) analisar a correção da aplicação da agravante prevista no art. 62, III, do CP; e (v) verificar se a absolvição na ação de improbidade administrativa repercute na esfera penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

Inépcia da denúncia
. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever de forma clara e objetiva os fatos imputados, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Eventuais alegações de ausência de detalhamento não impedem a compreensão da imputação. Ademais, tendo sido prolatada sentença, a alegação de inépcia encontra-se superada, por preclusão.
Preliminar rejeitada.

Mérito

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo.
A materialidade do crime de peculato está comprovada por meio de documentos bancários, contracheques e extratos dos assessores nomeados, que indicam apropriação indevida de verbas públicas. A autoria está demonstrada por diversos depoimentos colhidos em juízo, especialmente da ex-diretora parlamentar que confirmou a retenção de seu cartão e senha pela apelante, e o repasse de parte do salário. Outras testemunhas reforçam a prática reiterada da “rachadinha”, ausência de efetivo trabalho dos assessores, e manipulação do controle de frequência. Os servidores que prestaram depoimento não souberam descrever suas funções e vários foram exonerados após a implantação do ponto eletrônico, revelando o caráter simulado das nomeações.

Do pedido de absolvição em razão da absolvição na esfera cível
(
ação de improbidade administrativa
)
. A sentença cível que absolve o agente público por improbidade não vincula a jurisdição penal, conforme estabelece o art. 935 do Código Civil. A condenação penal baseou-se em provas autônomas e robustas, colhidas sob contraditório judicial. Não havendo decisão penal absolutória por inexistência do fato ou negativa de autoria, não se aplica qualquer efeito vinculante.

Dosimetria da pena
.
Do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. A culpabilidade revela maior reprovabilidade, dado o uso do cargo eletivo para obtenção de vantagem indevida mediante exploração de subordinados em situação de vulnerabilidade. As circunstâncias indicam um esquema fraudulento, duradouro e articulado. As consequências incluem desvio de verbas públicas, inclusive verbas rescisórias. O aumento da pena foi proporcional e razoável.

Do pedido de exclusão da agravante do art. 62, III, do CP.
A agravante foi corretamente aplicada, pois restou demonstrado que a apelante utilizava-se de sua posição hierárquica para constranger os assessores a devolverem parte dos salários. A submissão dos subordinados ao esquema caracteriza instigação mediante abuso da autoridade funcional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002801-52.2012.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OZAIR COUTINHO GONCALVES AUER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, LUCIANO PALASSI - ES8098-A, RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
OZAIR COUTINHO GONÇALVES
A
UER
, contra a sentença de fls. 1.112/1.122, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada, em relação ao crime de ameaça (art. 147,
caput,
CP), diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e a CONDENOU pela prática do crime de peculato-apropriação (art. 312,
caput,
CP), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, estes na fração de 1⁄2 (metade) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na mesma Decisão, os corréus EDSON CHAGAS FILHO, GERÔNCIO ANDRADE DE SOUZA FILHO, ROSEMERE LOPES PEREIRA MACHADO, WASHINGTON LUIZ AZEREDO CORDEIRO, ROSIMERI MARTINELLI MATHIAS, ROSANE RIBEIRO MACHADO, TELMA BERNARDO PIRES CABRALL e SANTINA DA SILVA CABIDELLI, foram absolvidos da imputação da prática do crime de peculato (art. 312,
caput,
CP), por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

Sobre os fatos,
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da ora apelante, então vereadora do Município de Aracruz/ES, com base em inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de crimes contra a Administração Pública. A imputação recai também sobre os então assessores parlamentares por ela nomeados, os quais, todavia, foram posteriormente absolvidos.

De acordo com os elementos colhidos na fase investigativa, identificou-se a existência de um esquema ilícito de nomeação de “servidores fantasmas” no gabinete da recorrente, bem como de posterior apropriação indevida de parte ou da integralidade dos salários desses servidores, prática vulgarmente conhecida como “rachadinha”.

A denúncia narra que a vereadora recorrente nomeava, para exercer funções em seu gabinete parlamentar, indivíduos com os quais mantinha vínculos políticos ou pessoais, frequentemente ligados à sua campanha eleitoral. No entanto, os referidos assessores não desempenhavam quaisquer atividades laborais condizentes com os cargos que formalmente ocupavam. Não havia controle de ponto, registro de produtividade ou apresentação de relatórios de atividades funcionais.

Consta, ainda, que, com a intervenção do Ministério Público, foi implantado sistema de controle eletrônico de frequência na Câmara Municipal de Aracruz/ES, o qual passou a demonstrar que os mencionados servidores registravam sua entrada no sistema de ponto, mas se ausentavam em seguida, sem cumprir a jornada de trabalho nem exercer efetivamente as funções públicas para as quais haviam sido nomeados.

A investigação apurou, também, que os valores recebidos pelos assessores eram, em parte ou no todo, transferidos à apelante, sendo que esta, inclusive, detinha controle direto sobre os cartões bancários e senhas pessoais dos subordinados. A situação teria se mantido de forma contínua e sistemática durante o mandato da recorrente.

Extrai-se da inicial que um dos ex-assessores, prestou declarações afirmando que, além de repassar parte do salário, era compelido a arcar com despesas particulares da então vereadora. Ao manifestar a intenção de denunciar os fatos às autoridades, o assessor teria sido ameaçado de morte pela apelante, sendo posteriormente exonerado do cargo.

Descritos os elementos acusatórios, inicialmente, cumpre examinar a
preliminar suscitada
pela defesa
da apelante
, que sustenta a

nulidade do processo,
por
inépcia da denúncia
,
ao fundamento de que a mesma não descreve de maneira detida os fatos a ela imputados.

Conforme orientam nossos Tribunais Superiores, eventual deficiência da denúncia, que não impeça a compreensão da acusação formulada, não configura inépcia.

No presente caso, a inicial acusatória, além de satisfazer as exigências contidas no artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitou a acusada o exercício da defesa técnica. Observa-se que, de forma clara, descreveu as condutas praticadas pela agente, bem como suas circunstâncias, permitindo-lhe o pleno conhecimento da acusação e dando-lhe, por consequência, todas as condições de se defender.

Ressalte-se, por oportuno, que a exordial acusatória deve se limitar a apontar os fatos delituosos, sem juízo de valoração, e, quando vários os coautores, de forma generalizada, descrever a conduta que resultou a infração penal noticiada.

Constata-se que o Representante do Ministério Público, após qualificar a acusada, narrou a contento os fatos delituosos. Descreveu de forma satisfatória a maneira de execução dos crimes supostamente praticados pela ré, ora apelante. Ao final, capitulou os delitos, apresentando por último o rol das testemunhas.

Nesse aspecto, mister ressaltar que a ré se defende dos fatos a ela imputados, e não da classificação jurídica contida na denúncia.

Ademais, com o advento da sentença, fica prejudicada qualquer menção à peça de ingresso, tornando preclusa a matéria. Havendo sentença, contra ela deve ser direcionado qualquer inconformismo, e não mais contra a inicial.

Assim,
rejeito a preliminar.

P
asso ao exame do mérito
.

Inicialmente,
a defesa busca a absolvição da recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória e de ausência de dolo, além de suposta inobservância ao disposto no art
igo
155 do C
ódigo de Processo Penal
, que veda condenações com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial.

A materialidade do delito de peculato encontra-se fartamente comprovada por meio de documentos bancários, tais como cartões, extratos de movimentações e contracheques dos servidores lotados no gabinete da recorrente, conforme consta às fls. 375/452, 501/580, 620/699 e 740/783 dos autos.

A autoria delitiva está demonstrada por meio de
diversos depoimentos colhidos em juízo
, os quais se mostraram coerentes entre si e convergentes, no sentido da prática de apropriação indevida de parte dos vencimentos dos servidores, indicados pela própria apelante, mediante a exigência de entrega de cartões bancários e senhas.

A
informante Aline Barcellos
, ex-diretora parlamentar da vereadora, declarou em juízo (fls. 849/850) que teve seu cartão bancário retido pela apelante, a quem repassava parte de seu salário. Informou, ainda, que apenas o servidor
Gerôncio
efetivamente prestava serviços no gabinete. Relatou, também, a criação artificial de livros de ponto com preenchimento retroativo e a substituição de servidores após a implantação do ponto eletrônico.

Cabe ressaltar, que à fl. 119, encontra-se juntado o cartão bancário pertencente à Aline, que ficava na posse da apelante, para que esta sacasse o pagamento da assessora. Na Delegacia de Polícia, Aline afirmou que a senha e a contrassenha constantes no verso do cartão, foram ali lançados de próprio punho pela recorrente, sendo aquela a sua letra (fls. 104/108).

A testemunha
Helena Maria Baroni
, ouvida em juízo (fls. 905/906), confirmou ter ouvido da própria ré ameaças de morte dirigidas a Aline, caso ela denunciasse os fatos. Disse ainda que Aline trabalhava sozinha no gabinete e, que a apelante, detinha o cartão bancário da servidora.

O corréu
Gerôncio
Andrade de Souza Filho
, ouvido sob o crivo do contraditório (fl. 911), corroborou o envio de valores em envelope por parte de Aline, recebidos por ele e entregues à vereadora.

O depoimento judicial de
Hélio Antônio Piona
, constante de mídia juntada aos autos, foi igualmente incisivo: relatou que Aline confidenciou-lhe sobre a retenção do cartão e da senha pela apelante, além da prática da “rachadinha”, comum na Câmara de Aracruz.

Quanto aos coacusados, Telma Bernardo Pires Cabrall, Santina da Silva Cabidelli, Rosane Ribeiro Machado, Rosemere Lopes Pereira Machado, Washington Luiz Azeredo Cordeiro, Rosimeri Martinelli Mathias e Edson Chagas Filho, apresentaram depoimentos frágeis, limitando-se a afirmar genericamente que exerciam funções externas ou atendiam à comunidade. Nenhum foi capaz de relatar com precisão as funções desempenhadas. Ademais, vários foram exonerados logo após a implantação do ponto eletrônico (fls. 908 e seguintes), evidenciando o caráter simulado da nomeação.

A corré
Rosimeri
, embora tenha declarado que dividia o controle de ponto com a informante Aline, foi descrita por esta como a pessoa que “f
azia crochê durante o expediente
”, sem exercer função compatível com o cargo (fl. 915).

Ressalte-se que as atribuições do cargo de
Secretário Parlamentar
são eminentemente internas, conforme o regimento da própria Câmara Municipal de Aracruz/ES, não se admitindo como compatível o exercício integral de funções em regime externo. Logo, a ilegalidade reside não apenas na ausência de frequência física à repartição, mas também na total inexistência de atividades compatíveis com os cargos formalmente ocupados.

Portanto, a alegação de que os servidores atuavam em campo não encontra amparo nas atribuições formais do cargo de Secretário Parlamentar, que exigem a permanência na Câmara Municipal e atividades essencialmente internas.

Ante o exposto, a prova documental e testemunhal produzida em juízo, são suficientes e harmônicas para comprovar que os elementos do fato típico do peculato foram preenchidos pela conduta da apelante, ao se apropriar de dinheiro público, do qual tinha a posse, em razão do cargo de vereadora, já que possuía a disponibilidade jurídica dos valores, dando-lhe destinação diversa que não a remuneração de servidores que efetivamente prestassem os serviços para os quais foram contratados, em proveito alheio (dos referidos assessores).

Assim, a manutenção da condenação da acusada é medida que se impõe.

Continuando, a
defesa sustenta que a absolvição da recorrente na ação de improbidade administrativa, deveria repercutir diretamente na presente ação penal, implicando, por consequência, a absolvição criminal
.

Conforme reiteradamente reconhecido pelos Tribunais Superiores,
as esferas administrativa, civil e penal são independentes entre si
, conforme previsão expressa no artigo 935 do Código Civil, salvo nas hipóteses em que a sentença penal reconhecer a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não ocorreu no caso em exame

No presente caso, a ação penal tem como fundamento um conjunto probatório próprio, robusto e autônomo, colhido durante a instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa. Os elementos reunidos, conforme visto — especialmente os testemunhos de Aline Barcellos (fls. 849/850), Helena Baroni (fls. 905/906), Gerôncio (fls. 911), Hélio Piona (mídia), entre outros — revelam de forma segura a prática reiterada do crime de peculato por parte da ré, mediante a apropriação de verbas públicas e a contratação simulada de servidores.

Assim, eventual absolvição ou improcedência na esfera da improbidade administrativa,
não possui efeito vinculante na seara penal
, em especial quando a condenação penal se funda em provas autônomas e consistentes, como no presente feito.

Em relação a dosimetria, a defesa requer a fixação da pena-base em seu mínimo legal, considerando serem favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Observa-se que o magistrado, na primeira fase, considerou desfavoráveis a ré a “culpabilidade”, as “circunstâncias” e as “consequências” do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

No presente caso, tenho que a “culpabilidade”, de fato extrapola aquela normal à espécie delitiva. Na condição de vereadora, pessoa eleita para representar os interesses da coletividade, a apelante detinha um grau de responsabilidade e dever de probidade significativamente elevado. Entretanto, ao utilizar-se do cargo público para praticar condutas ilícitas, valendo-se da condição de vulnerabilidade econômica das vítimas, demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta, revelando desprezo pelas atribuições do cargo e pela moralidade administrativa.

As “circunstâncias” dos ilícitos também foram fundamentadamente analisadas em desfavor da ré. Isso porque, conforme bem ponderado na sentença, a recorrente, com estabilidade no cargo e pleno conhecimento do funcionamento da administração pública, engendrou esquema que perdurou por longo tempo, com uso de artifícios como falsificação de controle de frequência, retenção de cartões bancários e manipulação de funcionários vulneráveis. Tais fatores agravam a reprovabilidade da conduta.

Da mesma forma, as “consequências do delito” devem ser sopesadas em desfavor da apelante, já que, conforme destacou o magistrado, “
a ação criminosa da acusada resultou em relevante impacto econômico, com desvio de milhares de reais retirados dos cofres públicos, inclusive mediante prática de “rachadinha” sobre verbas rescisórias pagas a pessoas carentes
”.

Relativamente ao
quantum
de aumento, cumpre destacar que o Código Penal, ao estabelecer limites mínimo e máximo para cada tipo penal, confere ao julgador um espaço discricionário para individualização da sanção, de acordo com os vetores do artigo 59 do Código Penal. Assim, não há imposição legal para que a pena-base se aproxime necessariamente do mínimo legal, sendo legítimo ao magistrado fixá-la acima desse patamar, desde que devidamente fundamentado com base nas circunstâncias judiciais do caso concreto.

De sorte que, considerando a existência das referidas balizas judiciais desfavoráveis, tenho que se mostra plenamente justificado o incremento da pena-base em patamar superior ao mínimo cominado no tipo penal. Ressalte-se que o acréscimo adotado respeitou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não evidenciando qualquer excesso ou arbitrariedade na fixação da reprimenda inicial.

Por fim, a defesa requer o decote
da circunstância agravante prevista no art
igo
62, inciso III, do
Código Penal
.

A agravante foi corretamente aplicada, uma vez que restou evidenciado que a acusada instigava ou determinava a prática do delito por pessoas subordinadas à sua autoridade. Valendo-se da condição de autoridade nomeante, utilizava-se de sua posição hierárquica para constranger seus subordinados a aderirem ao esquema ilícito, exigindo a devolução de parte da remuneração recebida por eles. Tal circunstância demonstra o abuso de poder e a exploração da relação de subordinação funcional, o que justifica a aplicação da referida agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.